Tribunal: TJES
Processo: 5018518-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Parental; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018518-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. C. D. F.

AGRAVADO: PAULO CESAR LUIZ FRANZIN e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DOS AVÓS PATERNOS. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO PSICOLÓGICO E ALIENAÇÃO PARENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por A. C. D. F., representada por sua genitora, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou o cumprimento de acordo homologado judicialmente para regulamentação das visitas dos avós paternos, sob pena de multa diária de R$ 200,00. A agravante alega que a convivência com os avós tem causado prejuízos psicológicos, relata condutas inadequadas e acusa os agravados de praticarem atos de alienação parental, requerendo a conversão do regime de visitação para visitas assistidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de oitiva da menor compromete a validade da decisão recorrida; (ii) analisar se há elementos concretos que justifiquem a modificação do regime de visitação, especialmente diante da alegação de alienação parental por parte dos avós paternos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acordo homologado judicialmente, firmado com a anuência da genitora e com a participação do Ministério Público, possui força de título judicial e deve ser cumprido, salvo demonstração inequívoca de prejuízo à menor.

4)
A alegação de alienação parental demanda prova inequívoca, conforme previsto na Lei nº 12.318/2010, sendo necessária a realização de perícia psicológica ou biopsicossocial para avaliar eventual interferência na formação psicológica da criança.

5)
Não há, nos autos, elementos concretos que indiquem a prática de alienação parental ou dano psicológico à menor decorrente da convivência com os avós, o que inviabiliza a alteração do regime de visitação com base apenas em alegações unilaterais.

6)
O direito à convivência familiar abrange não apenas os genitores, mas também a família extensa, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo essencial para o desenvolvimento emocional da criança e do adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1) O acordo de visitação homologado judicialmente possui força de título executivo e deve ser cumprido, salvo demonstração inequívoca de prejuízo à criança ou ao adolescente.

2) A alegação de alienação parental exige prova concreta, sendo necessária a realização de perícia psicológica ou biopsicossocial para aferir a ocorrência de interferência na formação psicológica da criança.

3) A convivência familiar com os avós deve ser preservada, salvo comprovação de que acarreta danos ao desenvolvimento emocional do menor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 17 e 18; Lei nº 12.318/2010, arts. 2º, 3º e 5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, A recorrente sustenta ter sido a decisão proferida sem a oitiva da menor e a convivência com os avós estaria sendo prejudicial ao desenvolvimento emocional, pleiteando a substituição do regime de visitação para um modelo assistido.

No caso, a visitação dos avós à neta encontra amparo no acordo homologado judicialmente, firmado com a anuência expressa da genitora e com a participação do Ministério Público, salvaguardando os interesses da criança.

Não se trata, portanto, de direito controvertido, mas de obrigação previamente reconhecida e reciprocamente ajustada, com força de título judicial, cujos efeitos estavam sendo regularmente cumpridos até o momento da ruptura unilateral.

Nos termos do art. 227 da Constituição Federal, os direitos inerentes à criança e o adolescente devem ser garantidos com absoluta prioridade, colocando-os a salvo de todas as formas de violação:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

No panorama infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente confere especial proteção aos direitos fundamentais, como a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral,
in verbis
:

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Nesse panorama, a Lei n.º 12.318/2010 colima coibir qualquer conduta praticada pelo parente alienador que, efetivamente, destrua os vínculos afetivos ou dificulte a convivência familiar.

Tais atos de interferência, que a lei menciona em rol exemplificativo, são classificados como abuso moral contra a criança ou adolescente, na forma dos artigos 2º e 3º do prefalado diploma:

Art. 2o
Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores
, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância
para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este
.

Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros:

I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade;

II - dificultar o exercício da autoridade parental;

III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;

IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar;

V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço;

VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente;

VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós.

Art. 3o
A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável
, prejudica a realização de afeto nas relações com genitor e com o grupo familiar,
constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente
e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda.

Dada a complexidade das relações sociais e familiares, bem como a dificuldade de se constatar a interferência na formação psicológica do menor com a finalidade de criar empatia e afastamento do convívio com o genitor alienado,
a
L
ei
n.º
12.318/2010 recomenda a elaboração de perícia com ampla avaliação psicológica ou biopsicossocial
,
in verbis
:

Art. 5o Havendo indício da prática de ato de alienação parental, em ação autônoma ou incidental, o juiz, se necessário,
determinará perícia psicológica ou biopsicossocial
.

§ 1o
O laudo pericial terá base em ampla avaliação psicológica ou biopsicossocial
, conforme o caso, compreendendo, inclusive, entrevista pessoal com as partes, exame de documentos dos autos, histórico do relacionamento do casal e da separação, cronologia de incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos e exame da forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusação contra genitor.

§ 2o A perícia será realizada por profissional ou equipe multidisciplinar habilitados, exigido, em qualquer caso, aptidão comprovada por histórico profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental.

§ 3o O perito ou equipe multidisciplinar designada para verificar a ocorrência de alienação parental terá prazo de 90 (noventa) dias para apresentação do laudo, prorrogável exclusivamente por autorização judicial baseada em justificativa circunstanciada.

§ 4º Na ausência ou insuficiência de serventuários responsáveis pela realização de estudo psicológico, biopsicossocial ou qualquer outra espécie de avaliação técnica exigida por esta Lei ou por determinação judicial, a autoridade judiciária poderá proceder à nomeação de perito com qualificação e experiência pertinentes ao tema, nos termos dos arts. 156 e 465 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 14.340, de 2022)

Conforme bem salientado no Parecer Ministerial, as crianças e adolescentes possuem o direito de serem criados no seio familiar, próximos aos parentes com quem mantenham vínculos afetivos:

“A convivência não possui a função primária de satisfazer os interesses dos pais ou avós, mas sim de atender as necessidades afetivas e sociais dos filhos e netos menores, que têm direito a convivência sadia com os genitores e suas respectivas famílias.

(...)

Inquestionável, portanto, o direito das crianças e dos adolescentes de serem criados e educados no seio de sua família, na qual está inserida a família extensa, formada por parentes próximos que mantenham vínculo de afinidade e afetividade com os menores”.

No caso, porém, inexistem elementos concretos que apontem para a prática de alienação parental por parte dos avós, razão pela qual a pretensão recursal não merece ser acolhida.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.